Tribunal: TJMT
Processo: 1018407-38.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018407-38.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), SHEILA MIRANDA GOMES - CPF: 771.028.781-68 (EMBARGADO), HILOMAR HILLER - CPF: 772.897.731-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA – ATRASO NÃO JUSTIFICADO PARA ENTREGA DE UNIDADE RESIDENCIAL – ENTREGA REALIZADA TEMPOS DEPOIS DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL CARACTERIZADO – ATRASO POR LONGO PRAZO E DE MANEIRA INJUSTIFICADA QUE NÃO CARACTERIZA MERO ABORRECIMENTO E SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM ALUGUERES – VIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – DANO MORAL EM VALORES COMPATÍVEIS COM O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO E OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA A JULGADO DE CÂMARA E DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

- VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA POR OUTROS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE MATÉRIA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Mostra-se razoável e proporcional a quantia fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, em razão de atraso por longo período e de maneira injustificada de imóvel residencial, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, ou simples descumprimento contratual, uma vez que a situação frustra e causa abalo emocional ao adquirente.

É pertinente a condenação da construtora em danos materiais quando há demonstração de gastos despendidos pelo autor/consumidor/adquirente com alugueis durante o pedido em que deveria ter sido entregue o imóvel, o que demonstra que o consumidor/adquirente buscou adquirir o imóvel para moradia e não simplesmente para investimento imobiliário.

Mostra-se descabida a tese de atraso em decorrência de caso fortuito ou força maior, uma vez que o imóvel deve ser entregue com a infraestrutura necessária, sendo perfeitamente previsível a situação de inadimplemento em face aos serviços de fornecimento de água e esgoto.

Também não deve prevalecer a tese de ausência de responsabilidade em relação ao atraso, ocasião em que se alegou a culpa da concessionária de água e esgoto; todavia, sem trazer provas cabais de tais alegações
”.

Mantém-se incólume os termos da sentença quanto aos marcos iniciais de correção monetária e juros, sendo a primeira desde a sentença; e os juros, por se tratar de negócio jurídico embasado em contrato, com cômputo a partir da citação.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, destacando-se que o julgador não está adstrito a julgados ou jurisprudência trazidos, notadamente quando não se trata de matéria já resolvida em sede de recurso repetitivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1018407-38.2017.8.11.0041
, interposto em desfavor de
SHEILA MIRANDA GOMES
,
ora Embargada.

Em síntese, após explanar sobre o cabimento e a tempestividade recursal, alega que “(...) analisando
a decisão proferida percebe-se que ela necessita de alguns ajustes, primeiramente no que se refere ao termo inicial dos juros, uma vez em relação ao dano material o juiz fixou o termo inicial dos juros a partir do vencimento de cada aluguel, entretanto se trata de responsabilidade contratual, portanto os juros têm que ser fixados da data da citação válida.
(...)”. (ID.
Num. 77581993 - Pág. 4
)

Afirma ocorrência de omissão quanto ao início do termo de cômputo dos juros, pois “(...)
o juízo a quo, não julgou com a normatização pertinente. Isso porque, no momento de definição a incidência de juros moratórios, foi estipulado que seria partir da data do vencimento de cada aluguel. Ora Excelências, é nítido o equívoco do magistrado, tendo em vista que em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002 (...)”.
(ID.
Num. 77581993 - Pág. 5
)

Destaca que “(...)
se há violação a norma contratual, o contratante lesado precisa pedir judicialmente o reconhecimento da violação do contrato. Por isso, somente partir da citação inicial é que começarão fluir os juros de mora. Além disso, a correção monetária não pode incidir da data do vencimento, mas sim do momento em que a parte despendeu do valor para arcar com o pagamento, sob pena de enriquecimento indevido da parte”.
(ID.
Num. 77581993 - Pág. 5
)

Aponta que o acórdão não se atentou a entendimento divergente de Câmara e não analisou posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de suprir a questão apontada nos termos da fundamentação, oportunizando melhor compreensão do julgado.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1018407-38.2017.8.11.0041
, interposto em desfavor de
SHEILA MIRANDA GOMES
,
ora Embargada, sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA – ATRASO NÃO JUSTIFICADO PARA ENTREGA DE UNIDADE RESIDENCIAL – ENTREGA REALIZADA TEMPOS DEPOIS DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL CARACTERIZADO – ATRASO POR LONGO PRAZO E DE MANEIRA INJUSTIFICADA QUE NÃO CARACTERIZA MERO ABORRECIMENTO E SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM ALUGUERES – VIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – DANO MORAL EM VALORES COMPATÍVEIS COM O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO E OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. Mostra-se razoável e proporcional a quantia fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, em razão de atraso por longo período e de maneira injustificada de imóvel residencial, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, ou simples descumprimento contratual, uma vez que a situação frustra e causa abalo emocional ao adquirente. É pertinente a condenação da construtora em danos materiais quando há demonstração de gastos despendidos pelo autor/consumidor/adquirente com alugueis durante o pedido em que deveria ter sido entregue o imóvel, o que demonstra que o consumidor/adquirente buscou adquirir o imóvel para moradia e não simplesmente para investimento imobiliário. Mostra-se descabida a tese de atraso em decorrência de caso fortuito ou força maior, uma vez que o imóvel deve ser entregue com a infraestrutura necessária, sendo perfeitamente previsível a situação de inadimplemento em face aos serviços de fornecimento de água e esgoto. Também não deve prevalecer a tese de ausência de responsabilidade em relação ao atraso, ocasião em que se alegou a culpa da concessionária de água e esgoto; todavia, sem trazer provas cabais de tais alegações
”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se no que diz respeito aos juros e correção monetária, bem como ocorrência de dano moral e, também que o valor foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade, não se mostrando pertinente a alegação de que não observância a julgados anteriores, e também a posicionamentos do colendo Superior Tribunal de Justiça, mormente porque a discussão não trata de matéria em caráter de recurso repetitivo.

A fim de atestar que todos os pontos foram devidamente tratados, reproduzo parte do acórdão embargado:

“(...) No que diz respeito ao cerne da questão, de pronto, é perfeitamente possível aferir o ilícito praticado pela Apelante, pois é incontestável o atraso da conclusão da obra e entrega ao Apelado/Consumidor. Isto está bem claro na sentença, sendo que os marcos (prazos previstos) não foram questionados em apelação, ou seja, é incontroverso o atraso. Vejamos:

“(...)
Verifica-se que o contrato de financiamento firmado junto à Caixa Econômica Federal foi finalizado em 13.03.2017 (Id. 8127088, pág. 04), e a cláusula décima sexta c/c o item 6.1, dispõe que o prazo para o término da construção é de 16 meses, assim, iniciando a contagem do prazo previsto para entrega da obra no mês subsequente ao da assinatura do contrato de mútuo, o prazo que a requerida tinha a data inicial para concluir a construção era julho 2015.

Em que pese a parte requerida defender a existência de cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a mesma não fez comprovação de suas alegações, vez que no contrato acostado aos autos não foi estipulado desse prazo, verifica-se que há um prazo de 60 (sessenta) dias após a conclusão da obra para a entrega das chaves, conforme dispõe a cláusula décima sexta, parágrafo segundo (id. 8127048), assim a requerida tinha até a data de setembro de 2015 para realizar a entrega do imóvel a autora”. (ID. Num. 50682982 – pág. 2)

No que tange a alegação de ausência de responsabilidade em relação ao atraso, apontando que ele se deu em razão de problemas existentes junto à CAB-CUIABÁ, que não providenciou os serviços a ela atinentes, o que configuraria caso fortuito ou força maior, não há a menor propensão de êxito, uma vez que se trata de questão totalmente previsível, não podendo a construtora se eximir da responsabilidade de entrega por esse motivo.

Ademais, não há qualquer prova produzida pela Apelante no sentido de responsabilização da CAB-CUIABÁ, de modo que não pode ela, construtora, se beneficiar de alegação sem lastro probatório.

Verifica-se também o dano moral, uma vez que é inquestionável o abalo emocional experimentado pelo consumidor que busca a duras penas, por meio de financiamento, adquirir sua casa própria, prometida em determinado tempo, e tem esse prazo estendido, de maneira unilateral, vez que as parcelas da empreitada se encontravam e foram adimplidas a todo tempo.

Assim, o atraso injustificado e por longo prazo causa danos morais, sobretudo quando o imóvel é residencial, ou seja, destinado a moradia, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, trago à baila o julgado deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - A) RECURSO DA PARTE AUTORA – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE AO CORRETOR PELO ADQUIRENTE – NA FORMA CONVENCIONADA – RECURSO DESPROVIDO

– B) RECURSO DA PARTE REQUERIDA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL DE CONDOMÍNIO

– ATRASO INJUSTIFICADO – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER QUANTIA PELO VENDEDOR – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE TAL CONDENAÇÃO DESDE A CITAÇÃO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – DEMORA SIGNIFICATIVA E INJUSTIFICADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE -

RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

A1. As partes convencionaram que o valor correspondente à comissão de corretagem seria pago diretamente pelo comprador ao corretor, conforme está pactuado Capítulo IV. Do serviço de Intermediação do Negócio, contido nos autos e que em nenhuma hipótese será objeto de devolução pela vendedora. Pedido de restituição improcedente.

A2. APELO DAS REQUERIDAS.

RESOLUÇÃO DO CONTRATO: segundo o art. 475, do CC/02, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, presente caso, infere-se da inicial que a pretensão de resolução contratual é embasada na inadimplência das requeridas, relativamente ao atraso na entrega do imóvel e a incontroversa inércia na prestação de informações a respeito, assim, a intenção de rescindir o contrato não se deu por mero interesse desarrazoado do autor/comprador, em verdade, tal intento pautou-se no inadimplemento contratual das próprias requeridas/apelante, que excederam sem maiores justificativas, o prazo contratual para entrega do imóvel, que sequer havia previsão para efetivação quando do ajuizamento da ação.

DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS: a restituição de valores das parcelas pagas pelo promitente comprador, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer de imediato e integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543/STJ, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). No caso dos autos, a sentença considerou que houve culpa exclusiva das promitentes vendedoras/requeridas, que resta mantida neste julgamento, razão pela qual, nos termos da citada Súmula 543/STJ, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção pretendida. Sendo que os juros de mora, sobre os referidos valores, que na sentença foi determinada a incidência de 1% ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença, insta seja mantida, por força do art. 405, do CC/02, precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.477.168/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/09/2019).

DANOS MORAIS:
“O descumprimento dos termos contratuais, no caso de atraso injustificado da obra, ultrapassa o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angustia à expectativa de residir em casa própria. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor”. Precedentes do TJMT (N.U 0035372-45.2016.8.11.0041, Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS).
(N.U 1004639-94.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)
(destaquei)

Melhor sorte também não socorre à Recorrentes no que tange à alegação de ausência de lastro para condenação por danos materiais, pois há nos autos demonstrativos de gastos com aluguel de imóvel durante a fase de obras do empreendimento, aluguéis estes com valor mensal de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), inclusive com o aporte de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), no ato da assinatura do contrato, como forma de garantia locatícia, sendo a vigência do contrato de 02/4/2015 a 02/10/2015. (ID. Num. 50681628)

Registre-se, ainda, que há provas de termo aditivo do mencionado contrato de locação, este com vigência de abril/2016 a 02/8/2016, não havendo alteração das demais cláusulas já firmadas. (ID. Num. 50681629)

Portanto, mostra-se descabida qualquer alegação de que o imóvel foi adquirido apenas para investimento, uma vez que sequer imóvel próprios a parte Apelada detinha, tendo que se submeter ao aluguel.

Por fim, no que diz respeito ao valor fixado a título de danos morais, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não há configuração de enriquecimento indevido, tendo em vista que observa o caráter pedagógico da condenação e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, conclui-se que os fundamentos do apelo não merecem prosperar, devendo-se manter incólume os termos da sentença combatida, ressaltando-se que os marcos iniciais de correção monetária e juros estão adequados, sendo a primeira desde a sentença; e os juros, por se tratar de negócio jurídico embasado em contrato, com cômputo a partir da citação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

(ID. Num. 72940495 – págs. 1 a 4)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021